Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO VITALÍCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DESCONTO PARCELADO.
I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.
II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, dentre elas o pagamento de pensão vitalícia decorrente de condenação por danos morais e materiais por acidente de trânsito.
III - Negou-se provimento ao recurso.